Tribunal: STF
Processo: HC 60642
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
HOMICIDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CO-AUTORIA. QUESITOS.
RESPONDIDOS NEGATIVAMENTE OS QUESITOS SOBRE A AUTORIA SINGULAR E A
PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, AUTORIZADO
ESTAVA O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI A FORMULAR UM QUESITO
GENERICO SOBRE A CO-AUTORIA NOS TERMOS EM QUE A DEFINE O ART-25 DO
CÓDIGO PENAL, E, BEM ASSIM, A CONDENAR O RÉU, SE RESPONDIDA
AFIRMATIVAMENTE ESSA INDAGAÇÃO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.